Tribunal: TJPA
Processo: 0002672-82.2003.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002672-82.2003.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIS FERNANDO PRATA DE LIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO DE AGENTE ESTATAL. RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.030, II C/C ART. 1.040, II, DO CPC.

ACÓRDÃO APLICOU JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O DISPOSTO NPO ART. 1º-F DA LEI N.º 9.494/97, SENDO OS JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS, INCIDENTES A PARTIR DO EVENTO DANOSO A TEOR DA SÚMULA 54 DO STJ E A CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM A SÚMULA N.º 362 DO STJ. AJUSTE DO VOTO PARA APLICAR ATÉ DEZEMBRO/2002, JUROS DE MORA EM 0,5% E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM ÍNDICES NO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL COM DESTAQUE PARA INCIDÊNCIA DO IPCA-E A PARTIR DE JANEIRO/2001; PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DO CC/2002 E ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N.º 11.960/2009, JUROS DE MORA DE ACORDO COM A TAXA SELIC; E, PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N.º 11.960/2009, REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (ART. 1º-F) E A CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM IPCA-E (TEMA 905), E, DE OFÍCIO, APLICO A PARTIR DE 08/12/2021, A TAXA SELIC PARA AMBOS CONFORME PREVISÃO DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021.

Vistos, etc.,

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em juízo de retratação ajustar o voto do Recurso de Apelação Cível nos termos do voto do relator.

Sessão Ordinária
da
2
ª Turma de
Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s vinte e quatro dias
do mês de
julho
do ano de dois mil e
vinte e três.

Julgamento presidido
pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargado.

Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam-se de Recurso Especial e Extraordinário interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão n.º 194770 (id. 4226851 – págs. 1/12) de lavra da Exmª Srª Desª Nadja Nara Cobra Meda nos autos da Apelação Cível n.º 0002672-28.2003.8.14.0301, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO DE AGENTE ESTATAL. AUSÊNCIA DE FATO DE TERCEIRO. CARRO DA POLÍCIA CIVIL QUE DIRIGIA EM ALTA VELOCIDADE E COLIDIU COM CARRO PARTICULAR QUE SE ENCONTRAVA ESTACIONADO EM LOCAL DEVIDAMENTE SINALIZADO. DANOS MATEIRIAIS DEVIDOS COMPROVADOS. DANO MORAL PELO ACIDNETE CAUSADO. DEMONSTRADO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI N.º 9.494/97. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. PRELIMINAR. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O Estado do Pará alegou a necessidade de denunciação a lide, vez que caberá ação regressiva contra a pessoa que tenha causa ao suposto evento danoso. Dessa forma, sustentou que a sentença necessita ser reformada para assegurar o direito de regresso do Estado do Pará. Entretanto, a presnete demanda funda-se na responsabilidade do Estado, quando da ocorrência do evento danoso. Nesse sentido, como estabelece o art. 37 da CF/88, as pessoas jurídicas de direito público têm responsabilidade objetiva pelos danos causados por seus agentes, no caso do Policial Civil que conduzia o veículo pertencente ao Estado do Pará.

Logo, descabe a denunciação da lide no presente feito, tendo em vista a responsabilidade subjetiva do agente público que praticou a conduta danosa ao autor. Preliminar Rejeitada.

2.

O conjunto probatório demonstra a temeridade da condta do agente estatal (policial civil) que, dirigindo um carro da Polícia Civil de propriedade do Ente Estatal, autuou com negligência e imprudência ao realizar a manobra que ocasionou o acidente de trânsito. Responsabilidade Civil Objetiva do Estado. Risco Administrativo. Art. 37, §6º da Constituição Federal.

3.

Não tem qualquer fundamentação legal o argumento de ausência de culpa do Estado do Pará, pois, o condutor que provocou o acidente pertencente ao quadro da Polícia Civil do Estado do Pará, e o veículo, também pertencia ao Ente estatal. Assim, sendo, é evidente a responsabilidade do Estado do Pará em repara o dano.

4.

Quanto ao quantum arbitrado à título de dano material, no valor de R$ 6.033,81 (seis mil, trinta e três reais e oitenta e um centavos), entendo que se configura adequado e proporcional, vez que este valor se refere as prestações já pagas ao consórcio financiador do automóvel, vez que este valor se refere as prestações já pagas ao consórcio financiador do automóvel, danificado em acidente. Resta comprovado pelo documento de fls.39, que o requerente já teria desprendido tal importância no financiamento do veículo.

5.

Está consolidado o entendimento de que é necessária a efetiva comprovação da ocorrência dos lucros cessantes, não se admitindo indenização baseada em cálculos hipotéticos nem cálculos por presunção ou dissociados da realidade. Vejo, que nos presentes autos há somente prova testemunhal, afirmando de forma estimativa o valor que o apelado teria deixado de ganhar com a inutilização do seu veículo. Tal prova é frágil e hipotética, não tendo o condão de comprovar a efetiva ocorrência dos lucros cessantes. Dessa forma, não tendo o recorrido se desincumbido do ônus que lhe atribui o art. 373, I, do CPC/15 (art. 331, I, do CPC/73), deve ser julgado improcedente o pedido de indenização pelos lucros cessantes afirmados.

6.

No presente caso, verifico que o acidente provocado pelo Estado do Pará casou sofrimento e angústia ao autor e sua família, vez que deixou inutilizado o carro do autor, acarretando vários transtornos ao recorrido e sua família. Levando em consideração que o autor utilizava o carro tanto no âmbito familiar quanto para fazer serviços, entendo que este sofreu danos morais por não poder utilizar seu veículo. Dessa forma, com base na análise do caso concreto e dos Princípios da Razoabilidade e proporcionalidade, mantenho o valor fixado a título de danos morais.

7.

No que tange os juros e correção monetária deve-se aplicar o disposto no art. 1º- F da Lei n.º 9.494/97, sendo os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, incidentes a partir do evento danoso, a teor da Súmula 54 do STJ e a correção monetária, aplicada a partir da sentença, conforme preceitua a Súmula n.º 362 do STJ.

8.

Conheço da Apelação Cível e dou-lhe parcial provimento para manter a condenação do Estado do Pará no que diz respeito aos Danos Materiais e Danos Morais e julgar improcedente a condenação a título de lucros cessantes, e no que tange os juros e correção monetária, aplicar o disposto no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, mantendo os demais termos da r. sentença de 1º grau.

O Estado do Pará interpôs Recurso Especial em id. 4226852 – págs. 1/12 e Recurso Extraordinário em id. 4226853 – págs. 1/13.

As devidas contrarrazões aos recursos extremos foram apresentadas em ids. 4226854 – págs. 1/7 e 4226856 – págs. 1/7.

Em decisão monocrática de id. 4226858 – págs. 1/2, foi determinado o sobrestamento dos recursos extraordinários e especial, até o pronunciamento final do RE 870.947/SE, no que diz respeito à modulação dos efeitos da tese fixada (Tema 810 da Repercussão Geral).

Após, o feito em análise foi encaminhado a este órgão julgador, para, se assim o entender, realizar o juízo de retratação nos termos do art. 1.030, II e art. 1.040, II do CPC.

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se de
juízo de retratação
deste relator nos autos da Apelação Cível em análise em cumprimento a determinação disposta no art. 1.030, inc. I e art. 1.040, inc. II, ambos do CPC.

Não se pode olvidar que o acórdão recorrido de lavra da Relatora original diverge de tese fixada pelo STF no julgamento do RE com repercussão geral n.º 840.947 (tema 810/RG) e da tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo n.º 1.495.146 (tema 905/RR), eis que consignou em seu item 7, que os juros e correção monetária deve-se aplicar o disposto no art. 1º-F da lei n.º 9.494/97, sendo os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, incidentes a partir do evento danoso, a teor da Súmula 54 do STJ e a correção monetária, aplicada a partir da sentença nos termos da Súmula 362 do STJ.

Da leitura atenta dos julgados acima mencionados os índices aplicáveis as condenações judiciais de natureza administrativa em geral impostas à Fazenda Pública devem ser assim aplicados: até dezembro/2002, juros de mora em 0,5% e correção monetária de acordo com índices no manual de cálculos da justiça federal com destaque para incidência do IPCA-E a partir de Janeiro/2001; período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei n.º 11.960/2009, juros de mora de acordo com a taxa Selic; e, período posterior à vigência da Lei n.º 11.960/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F) e a correção monetária de acordo com IPCA-E (Tema 905).

E, de ofício, aplico a partir de 08/12/2021, a taxa Selic para ambos conforme previsão do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Assim sendo, em juízo de retratação, no julgamento da presente Apelação Cível em obediência ao Tema 810 do STF e ao Tema 905 do STJ,
hei por bem em
ajustar o voto para aplicar até dezembro/2002, juros de mora em 0,5% e correção monetária de acordo com índices no manual de cálculos da justiça federal com destaque para incidência do IPCA-E a partir de Janeiro/2001; período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei n.º 11.960/2009, juros de mora de acordo com a taxa Selic; e, período posterior à vigência da Lei n.º 11.960/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F) e a correção monetária de acordo com IPCA-E (Tema 905), e, de ofício, aplico a partir de 08/12/2021, a taxa Selic para ambos conforme previsão do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

É o voto.

Após, encaminhem-se ao Vice-Presidente para exame dos requisitos de admissibilidade dos recursos excepcionais e demais disposição contidas nos arts. 1.030, V, c e 1.041 do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 31/07/2023